Tribunal: TJSP
Processo: 1017731-46.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Cumprimento de sentença – Sentença de parcial procedência – Há nos autos elementos suficientes para comprovação de que, efetivamente, se trata o imóvel penhorado de residência familiar, estando protegido pela impenhorabilidade de que trata a Lei no 8.009/90 – Impenhorabilidade de fração de imóvel que se estende à totalidade do bem, pena de tornar inócua a proteção da

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Cumprimento de sentença – Sentença de parcial procedência – Há nos autos elementos suficientes para comprovação de que, efetivamente, se trata o imóvel penhorado de residência familiar, estando protegido pela impenhorabilidade de que trata a Lei no 8.009/90 – Impenhorabilidade de fração de imóvel que se estende à totalidade do bem, pena de tornar inócua a proteção da Lei 8.009/90 – Precedente STJ - Sentença mantida – Recurso desprovido.